Tribunal: STM
Processo: 7000424-32.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO PLENA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO.
QUANTIDADE ÍNFIMA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO ACOLHIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DELITOS DE PERIGO ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. ART. 202 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I. NÃO
APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. INSTITUTOS
DESPENALIZADORES DA LEI Nº 9.099/1995. NÃO APLICAÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência contida no apelo ou nas razões ou contrarrazões recursais.
Embora o art. 32 do Código Penal Militar considere impossível a consumação de crime cujo meio
empregado seja absolutamente ineficaz ou se verifique a impropriedade absoluta do objeto,
determinando a não aplicação de reprimenda, na espécie, independentemente da quantidade,
o agente foi encontrado portando substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar em circunstâncias tais que identificam o crime previsto no preceito penal incriminador
descrito no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, nas figuras nucleares "ter em depósito"
e "guardar".
Vale dizer que, independentemente da quantidade de substância entorpecente encontrada em
poder do agente, em local sujeito à Administração Militar, a configuração do delito restará
caracterizada pela comprovação de que o material apreendido, in casu, evidencia a presença de
THC, substância entorpecente proscrita em lei.
A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem
constitucional em vigor.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do
CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a
potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor,
bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em
apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça
de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
A propósito, o tipo penal inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra elevado potencial
de perigo justamente pelo fato de que os militares, por essência, manuseiam artefatos e
instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em
circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco não só a integridade do Acusado,
como também de terceiros.
O Supremo Tribunal Federal não só entendeu como inaplicável o Princípio da Insignificância no
âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não ser desproporcional a condenação
pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar, ainda que pequena a quantidade da droga.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições
objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da
ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada".
No contexto da conduta de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, os citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da preservação
dos Princípios da hierarquia e da disciplina militares.
O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, consideradas as
particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau
de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela
norma penal descrita no art. 290 do CPM. O delito descrito no art. 202 do Estatuto Repressivo
Castrense exige para a sua configuração a demonstração de que o agente se encontra no
denominado "estado de embriaguez", ou seja, revela-se imprescindível a comprovação de que
o autor do fato ingeriu a substância inebriante.
Ainda que se pudesse admitir que a conduta acima tipificada se configurasse pela ingestão de
substância entorpecente, no caso dos autos o Acusado foi flagrado guardando a maconha
apreendida em sua mochila, durante uma revista pessoal em local sujeito à Administração
Militar, circunstância que, por si só, afasta a pretensão defensiva de desclassificação da conduta
delituosa.
O delito previsto no inciso I do parágrafo único do artigo 291 do Código Penal Militar reclama
para a sua incidência que o agente tenha a substância entorpecente em sua guarda ou cuidado,
em farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar. Ou seja, deve o agente ser
o responsável lícito pela droga, hipótese esta que não encontra adequação aos fatos apurados
nos presentes autos, haja vista que o Acusado tinha em depósito/guardava a substância
entorpecente no interior da sua carteira, portanto, ilicitamente.
A aplicação da Lei nº 11.343/2006 é inviável no âmbito da Justiça Militar da União, em razão do
Princípio da Especialidade, pois não houve revogação nem alteração na redação do art. 290 do
Código Penal Militar.
Além disso, a expressão em "local sujeito à administração militar" contida na norma penal
castrense descrita pelo art. 290 do Código Penal Militar delimita a especialidade desse delito em
relação à Lei antidrogas (Lei nº 11.343/2006), devendo a conduta perpetrada pelo Acusado ser
apreciada sob esse prisma.
A Lei nº 9.099/1995 que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais não é aplicável no
âmbito desta Justiça Especializada, por força da vedação legal contida no seu art. 90-A.
Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte castrense, o art. 44 do Código Penal comum é
incompatível com a matéria disciplinada no artigo 290 do Código Penal Militar, plenamente
recepcionado pela Constituição de 1988, sendo que o critério adotado, neste caso, é o da
especialidade.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000424-32.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: WESLEY RODRIGUES BATISTA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/11/2020 17:57:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126cad694
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000424-32.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
WESLEY RODRIGUES BATISTA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO PLENA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA
DO MEIO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO ACOLHIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DELITOS DE PERIGO ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. ART. 202 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I.
NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO.
INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 9.099/1995. NÃO APLICAÇÃO. PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.

O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência contida no apelo ou nas razões ou contrarrazões recursais.
Embora o art. 32 do Código Penal Militar considere impossível a consumação de crime cujo
meio empregado seja absolutamente ineficaz ou se verifique a impropriedade absoluta do
objeto, determinando a não aplicação de reprimenda, na espécie, independentemente da
quantidade, o agente foi encontrado portando substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar em circunstâncias tais que identificam o crime previsto no preceito
penal incriminador descrito no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, nas figuras
nucleares "ter em depósito" e "guardar".
Vale dizer que, independentemente da quantidade de substância entorpecente encontrada
em poder do agente, em local sujeito à Administração Militar, a configuração do delito
restará caracterizada pela comprovação de que o material apreendido, in casu, evidencia a
presença de THC, substância entorpecente proscrita em lei.
A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente
eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à
ordem constitucional em vigor.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290
do CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar
a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu
possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do
tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de
qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in
casu, a saúde pública.
A propósito, o tipo penal inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra elevado
potencial de perigo justamente pelo fato de que os militares, por essência, manuseiam
artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de
forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco não só a
integridade do Acusado, como também de terceiros.
O Supremo Tribunal Federal não só entendeu como inaplicável o Princípio da Insignificância
no âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não ser desproporcional a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/11/2020 17:57:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126cad694
condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a quantidade da droga.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma
periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada".
No contexto da conduta de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, os citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da
preservação dos Princípios da hierarquia e da disciplina militares.
O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, consideradas as
particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado
grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico
tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.
O delito descrito no art. 202 do Estatuto Repressivo Castrense exige para a sua
configuração a demonstração de que o agente se encontra no denominado "estado de
embriaguez", ou seja, revela-se imprescindível a comprovação de que o autor do fato
ingeriu a substância inebriante.
Ainda que se pudesse admitir que a conduta acima tipificada se configurasse pela ingestão
de substância entorpecente, no caso dos autos o Acusado foi flagrado guardando a
maconha apreendida em sua mochila, durante uma revista pessoal em local sujeito à
Administração Militar, circunstância que, por si só, afasta a pretensão defensiva de
desclassificação da conduta delituosa.
O delito previsto no inciso I do parágrafo único do artigo 291 do Código Penal Militar
reclama para a sua incidência que o agente tenha a substância entorpecente em sua
guarda ou cuidado, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar. Ou
seja, deve o agente ser o responsável lícito pela droga, hipótese esta que não encontra
adequação aos fatos apurados nos presentes autos, haja vista que o Acusado tinha em
depósito/guardava a substância entorpecente no interior da sua carteira, portanto,
ilicitamente.
A aplicação da Lei nº 11.343/2006 é inviável no âmbito da Justiça Militar da União, em
razão do Princípio da Especialidade, pois não houve revogação nem alteração na redação
do art. 290 do Código Penal Militar.
Além disso, a expressão em "local sujeito à administração militar" contida na norma penal
castrense descrita pelo art. 290 do Código Penal Militar delimita a especialidade desse
delito em relação à Lei antidrogas (Lei nº 11.343/2006), devendo a conduta perpetrada
pelo Acusado ser apreciada sob esse prisma.
A Lei nº 9.099/1995 que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais não é aplicável no
âmbito desta Justiça Especializada, por força da vedação legal contida no seu art. 90-A.
Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte castrense, o art. 44 do Código Penal
comum é incompatível com a matéria disciplinada no artigo 290 do Código Penal Militar,
plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, sendo que o critério adotado, neste
caso, é o da especialidade.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 19 a 22 de outubro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/11/2020 17:57:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126cad694
APELANTE:
WESLEY RODRIGUES BATISTA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença prolatada
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 5 de março de 2020, que
condenou o ex-Sd Ex WESLEY RODRIGUES BATISTA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas
sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

O Ministério Público Militar ofereceu a Denúncia nos seguintes termos:

"(...) 1. Conforme consta dos presentes autos, no dia 1º de maio de 2019,
aproximadamente às 22h30min, no quartel do 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º
RCB), em Alegrete/RS, o ora denunciado, Sd EV WESLEY RODRIGUES BATISTA, foi
encontrado pelo 3º Sgt JONAS PATROCÍNIO ROMANO, no alojamento do 3º Esq Fuz Bld do
6º RCB, na posse e guarda de substância com características de Cannabis Sativa Linneu,
vulgarmente conhecida por maconha, que se encontrava no armário de seu uso pessoal,
entre seus pertences.
2. Anteriormente, naquela mesma data, o Sd EV CARLOS EZEQUIEL CUNHA MELO informara
ao 3º Sgt ANDERSON DOS SANTOS DA ROSA que o Sd W RODRIGUES, por ocasião de
deslocamento de Passo Fundo a Alegrete em uma van fretada, na companhia de outros
soldados, dissera que tentaria entrar no aquartelamento com drogas e tencionava vendê-
las caso obtivesse êxito.
3. De imediato, a informação foi transmitida ao 3º Sgt JONAS ROMANO e ao 2º Ten PAULO
HENRIQUE NUNES MAURENTE MENDONÇA, então Oficial-de-Dia, que ordenou fosse
realizada uma revista com consentimento no material do Sd W RODRIGUES.
4. Durante a revista, após ser encontrado "papel de seda" em seu armário, o próprio Sd W
RODRIGUES apresentou a substância ao Sgt JONAS ROMANO e admitiu tratar-se de
maconha.
5. A substância, que se apresentava em forma de "tablete", foi apreendida, lavrando-se
Auto de Apreensão de Substância e, posteriormente, o Auto de Prisão em Flagrante.
6. A substância foi submetida a exame na Delegacia de Polícia Civil em Alegrete/RS,
lavrando-se Laudo de Constatação da Natureza da Substância, que a descreve e conclui:
"(...) uma porção de vegetal seco, pesando aproximadamente 4,1g (...) Trata-se
de maconha a substância submetida a exame. (...) A substância examinada
causa dependência.(...)".
7. A retro referida substância, foi também analisada pelo Departamento de Perícias
Laboratoriais do Instituto Geral de Perícia do Estado do Rio Grande do Sul (Laudo Pericial nº
77512/2019), tendo a Perita Criminal constatado a presença de Tetrahidrocannabinol
(THC), substância presente na planta Cannabis sativa L., conhecida como maconha.
8. Por fim, a Perita Criminal concluiu que:
"(...) O uso de tetrahidrocannabinol pode causar dependência (...) O
tetrahidrocannabinol consta na Lista de Substâncias e Uso Proscrito no
Brasil(...)".
9. Do acima narrado, verifica-se que o Sd EV WESLEY RODRIGUES BATISTA introduziu no
quartel do 6º RCB, guardou e manteve em depósito substância entorpecente, em lugar
sujeito à Administração Militar, sem autorização e em desacordo com determinação legal.
10. Assim procedendo, o ora denunciado incorreu na violação da Lei Substantiva
Castrense, estando incurso nas sanções no Art. 290, "caput", do Código Penal Militar (...)".

Constam do Inquérito Policial Militar que subsidiou a Ação Penal Militar, entre outros, os seguintes
documentos:

1) Auto de Prisão em Flagrante, de 1
o de maio de 2019, assim descrevendo os fatos que originaram a Ação
Penal Militar:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/11/2020 17:57:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126cad694
"(...) o oficial de dia, o qual ordenou que fosse feita uma revista com consentimento no
material do indiciado, ao encontrar a citada substância, decretou voz de prisão a WESLEY
RODRIGUES BATISTA (...)";

2) Auto de Apreensão de Substância, de 2 de maio de 2019, elaborado no 6
o Regimento de Cavalaria
Blindado de Alegrete/RS pelo Presidente do Flagrante, descrevendo o material apreendido, nos seguintes
termos:

"(...) Um tablete composto por uma substância esverdeada de vegetal seco com odor
característico e semelhante a "maconha". Tal substância foi encaminhada posteriormente
para a Polícia Civil de Alegrete, visando buscar o laudo preliminar e definitivo de substância
entorpecente (...)";

3) Laudo de Constatação da Natureza da Substância, Documento nº 191/2019/150601 (Laudo Preliminar),
elaborado na Delegacia de Polícia de Alegrete/RS, por 2 (dois) peritos criminais, que assim consignou:

"(...) Ao(s) 2 dia(s) do mês de maio do ano de 2019, nesta cidade, no cartório Distribuidor,
presente o Delegado de Polícia VALERIANO GARCIA NETO, comigo RITA DE CÁSSIA DE
OLIVEIRA RODRIGUES SCHIMITZ, Escrivão de Polícia, aí compareceram João Francisco
Becker de Vargas e Pedro Loch (...) efetuar o EXAME DE CONSTATAÇÃO DA NATUREZA da
seguinte substância: uma porção vegetal seco, pesando aproximadamente 4,1g,
apreendida em poder de WESLEY RODRIGUES BATISTA (...) Ao exame verificamos tratar-se
de uma porção de vegetal seco que por suas características, identificam a substância
cochecida pelo nome de maconha (...)".

4) Laudo Pericial nº 77512/2019 (Laudo Definitivo), elaborado por 1 (um) perito criminal do Instituto-Geral de
Perícias do Estado do Rio Grande do Sul, nos seguintes termos:

"(...) DESCRIÇÃO DO MATERIAL APRESENTADO (...) Vegetal seco de coloração castanho-
esverdeado, na forma prensada, acondicionado em um invólucro de plástico (...) Massa:
4,062 g (...) com embalagem (...) foi submetido à avaliação visual e à análise por
cromotografia em camada delgada (...) foi CONSTATADA a presença de
TETRAHIDROCANNABINOL (THC) (...)".

Em Decisão de 6 de maio de 2019, o Juízo a quo concedeu liberdade provisória ao Acusado determinando a
expedição de Alvará de Soltura, o qual foi cumprido nessa mesma data.

A Denúncia foi recebida em 10 de setembro de 2019, tendo o Acusado sido citado pessoalmente em 17 de
setembro de 2019.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas que declararam o seguinte em Juízo:

1) 2º Ten Ex Pedro Henrique Nunes Maurente Mendonça, que afirmou:

"(...) Oficial de Dia que participou da inspeção nos pertences pessoais do acusado,
destacou que a droga encontrava-se no interior da carteira do réu e que, ao questioná-lo
sobre a origem da substância, o militar confirmou ser de sua propriedade e que tratava-se
de maconha (...)";

2) 3º Sgt Ex Jonas Patrocínio Romano, que afirmou:

"(...) participou da revista nos pertences do acusado, constatando a presença da droga em
sua carteira e ouvindo do réu que se tratava de maconha e lhe pertencia (...)";

3) 3º Sgt Ex Anderson dos Santos da Rosa, que afirmou:

"(...) que tomou conhecimento pelo Sd Cunha que o acusado entraria nas dependências do
quartel com substância entorpecente. Em seguida, informou ao Oficial de Dia, Ten
Maurente, para que medidas fossem tomadas a fim de constatar a veracidade da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/11/2020 17:57:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126cad694
informação recebida, o que culminou na apreensão da droga nos pertences pessoais do
acusado (...)";

4) Sd Ex Carlos Ezequiel Cunha Melo, que afirmou que:

"(...) voltava ao quartel dentro de uma van, juntamente com o acusado, quando este lhe
disse e mostrou que portava substância entorpecente, tendo inclusive o orientado a se
desfazer da droga antes de entrar no quartel, no que não foi atendido, razão pela qual
resolveu informar a situação ao Sargento Anderson dos Santos da Rosa (...)".

A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas.

O Acusado foi qualificado e interrogado pelo Juízo, tendo admitido a prática delitiva ao confessar:

"(...) a autoria do delito, esclarecendo que era dependente químico antes mesmo de
incorporar ao Exército, e que adentrou a organização militar com a droga mesmo sabendo
das consequências criminais de seu ato (...)".

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu, e a Defesa requereu que fosse expedido Ofício ao
Comando do 6º Regimento de Cavalaria Blindado de Alegrete/RS solicitando a juntada da Ficha de Entrevista
e Seleção, bem como das Alterações atualizadas, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, sendo
juntados os citados documentos aos autos.

Em Alegações Escritas, o Órgão Acusador pugnou pela condenação do Réu, nos termos da Denúncia. A
Defensoria Pública da União, por sua vez, requereu a absolvição do Acusado com fulcro nas alíneas "b", "d" e
"e" do artigo 439 do CPPM e, na eventual possibilidade de condenação, pugnou pela aplicação dos institutos
despenalizadores da legislação penal comum.

Por intermédio do Ofício nº 26-Aj/Sect/S1/6
o RCB, de 21 de fevereiro de 2020, o Comandante do 6º
Regimento de Cavalaria Blindado informou que o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército em virtude
do "(...) término do Serviço Militar Obrigatório".

Em Sessão de Julgamento ocorrida no dia 5 de março de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas
sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Sentença foi assinada, disponibilizada e tornada pública no sistema e-Proc da Justiça Militar da União em 5
de março de 2020, tendo sido confirmada a intimação eletrônica da Defesa em 17 de março de 2020, que
interpôs, tempestivamente, o presente Apelo nessa mesma data.

O Decreto condenatório transitou em julgado para a Acusação em 9 de maio de 2020.

Em suas Razões, a Defesa, inicialmente, requereu que "(...) seja o presente recurso de apelação recebido
com a amplitude que lhe é peculiar, possibilitando a reanálise integral das questões alegadas nesse juízo a
quo, bem como daquelas que venham a lume perante esse Egrégio Superior Tribunal Militar (...)".

Sustentou, ainda, que a conduta atribuída ao Réu configuraria "(...) crime impossível ante a ineficácia
absoluta do meio empregado - quantidade ínfima da droga (...)", uma vez que:

"(...) O laudo definitivo apontou a existência de apenas 4.062g (quatro vírgula zero
sessenta e dois gramas) da substância entorpecente, sendo que este valor ainda inclui o
peso da embalagem (APF nº 7000078-07.2019.7.03.020, evento 34). A mínima quantidade
da substância vegetal em questão evidencia a absoluta impropriedade do objeto para
ensejar qualquer lesão à saúde pública, aos princípios de hierarquia e disciplina e à
eficiência das Forças Armadas, revelando, no caso dos autos, a ocorrência de crime
impossível (...) na medida em que o objeto material em questão não seria capaz de violar
os bens jurídicos tutelados, nem mesmo em perspectiva (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/11/2020 17:57:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126cad694
O Órgão defensivo também aduziu a "(...) ausência de perigo efetivo de lesão e inconstitucionalidade dos
chamados crimes de perigo abstrato (...)", sob o argumento de que o bem jurídico tutelado pelo art. 290 do
Código Penal Militar é a saúde pública, a qual não teria sido lesionada pela conduta atribuída ao Réu.

A Defensoria Pública da União ainda requereu a "(...) absolvição do réu com base nos princípios da
proporcionalidade e insignificância (...)", sustentando que se deveria "(...) aplicar o princípio da
proporcionalidade neste caso que (...) envolvia jovem soldado surpreendido com ínfima quantidade de droga
(...) sendo bastante, para sancionar a conduta a simples exclusão das fileiras do Exército, punição esta
suficiente para que restem preservadas a hierarquia e a disciplina militares (...)".

Subsidiariamente, a Defesa pugnou pela "reclassificação" da conduta imputada ao Réu do delito previsto no
art. 290 do Código Penal Militar para o art. 202 do referido Códex, amparando-se, para tanto, na "(...)
extensão do núcleo verbal do tipo da embriaguez, que inclui a intoxicação provocada por quaisquer
substâncias inebriantes ou entorpecentes, como a maconha (...)".

Alternativamente, requereu que o Réu fosse apenado nos termos do artigo 291, parágrafo único, inciso I, do
Código Penal Militar "(...) que também contempla a ideia de proibição de uso, apropriação, desvio ou
disseminação indevida de substância entorpecente (...)"; ou que "(...) seja desclassificada a conduta do art.
290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores
da Lei nº 9.099/95 (...)".

Em caso de manutenção da condenação, a Defesa requereu que a reprimenda "(...) seja substituída por
penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal comum (...)" e "(...) caso não haja
substituição (...) seja suspensa a penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM (...)".

Ao final, a Defensoria Pública da União prequestionou "(...) o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, 'd',
XLVII, 'e', LIV e LV da Constituição Federal (...)".

Em Contrarrazões, o Parquet das Armas pugnou pelo não provimento do Recurso, mantendo-se a Sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo em vista que "(...) o conjunto probatório é
harmônico - depoimentos de testemunhas e confissão do acusado - que comprovam que a substância
periciada é aquela que se encontrava na posse do réu (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Alexandre Concesi, opinou "(...) pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo-se a r. sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso merece ser conhecido.

A propósito do conhecimento, a Defensoria Pública da União, em suas Razões, "(...) requer seja o presente
recurso de apelação recebido com a amplitude que lhe é peculiar, possibilitando a reanálise integral das
questões alegadas nesse juízo a quo, bem como daquelas que venham a lume perante esse Egrégio
Superior Tribunal Militar (...)".

Acerca do tema, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que "(...) o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe:
19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/11/2020 17:57:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126cad694

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
de 5 de março de 2020, que condenou o ex-Sd Ex WESLEY RODRIGUES BATISTA à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso nas sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Em suas Razões, a Defesa sustentou, em síntese, a ocorrência do "(...) crime impossível ante a ineficácia
absoluta do meio empregado - quantidade ínfima da droga (...)", bem como que restou ausente o perigo
efetivo de dano, em razão da inconstitucionalidade dos delitos de perigo abstrato, pugnando pela "(...)
absolvição do réu com base nos princípios da proporcionalidade e insignificância (...)" ou a reclassificação da
conduta para o delito do art. 202 do CPM, ou ainda, para o delito do artigo 291, parágrafo único, inciso I, do
Código Penal Militar "(...) que também contempla a ideia de proibição de uso, apropriação, desvio ou
disseminação indevida de substância entorpecente (...)".

Por fim, a tipificação da conduta como a descrita no "(...) art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos
institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 (...)" e, caso mantida a condenação, fosse a reprimenda "(...)
substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal comum (...)" e "(...) caso
não haja substituição (...) seja suspensa a penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM (...)".

Não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do Acusado.

Quanto à autoria, o Acusado confessou a prática delituosa, conforme se extrai do seu depoimento prestado
em juízo:

"(...) confessou a autoria do delito, esclarecendo que era dependente químico antes mesmo
de incorporar ao Exército, e que adentrou a organização militar com a droga mesmo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/11/2020 17:57:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126cad694
sabendo das consequências criminais de seu ato (...)".

As provas testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual são convergentes e uníssonas em
confirmar que o Acusado introduziu no quartel do 6º RCB a substância entorpecente encontrada no interior
de sua carteira, sendo oportuna a transcrição dos seguintes depoimentos:

1) 2º Ten Ex Pedro Henrique Nunes Maurente Mendonça, que afirmou que:

"(...) a droga encontrava-se no interior da carteira do réu e que, ao questioná-lo sobre a
origem da substância, o militar confirmou ser de sua propriedade e que tratava-se de
maconha (...)";

2) 3º Sgt Ex Jonas Patrocínio Romano, que afirmou que:

"(...) participou da revista nos pertences do acusado, constatando a presença da droga em
sua carteira e ouvindo do réu que se tratava de maconha e lhe pertencia (...)";

3) Sd Ex Carlos Ezequiel Cunha Melo, que afirmou que:

"(...) voltava ao quartel dentro de uma van, juntamente com o acusado, quando este lhe
disse e mostrou que portava substância entorpecente, tendo inclusive o orientado a se
desfazer da droga antes de entrar no quartel, no que não foi atendido, razão pela qual
resolveu informar a situação ao Sargento Anderson dos Santos da Rosa (...)".

Acerca da materialidade, o Laudo Pericial nº 77512/2019 (Laudo Definitivo), elaborado por 1 (um) perito
criminal do Instituto-Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul, confirmou a presença do THC na
substância apreendida em poder do Acusado, nos seguintes termos:

"(...) DESCRIÇÃO DO MATERIAL APRESENTADO (...) Vegetal seco de coloração castanho-
esverdeado, na forma prensada, acondicionado em um invólucro de plástico (...) Massa:
4,062 g (...) com embalagem (...) foi submetido à avaliação visual e à análise por
cromotografia em camada delgada (...) foi CONSTATADA a presença de
TETRAHIDROCANNABINOL (THC) (...)".

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem guarda e tem em depósito substância entorpecente em área sujeita à
Administração Militar. Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida
periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos
autos, coloca-se em risco a integridade do Acusado e a de terceiros.

Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no art. 290 do CPM, mais especificamente nas figuras nucleares "ter em depósito" e
"guardar", não socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Acusado.

Passo ao enfrentamento das teses defensivas, a primeira das quais relativa ao reconhecimento do "(...)
crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio empregado - quantidade ínfima da droga (...)", sob o
argumento segundo o qual:

"(...) O laudo definitivo apontou a existência de apenas 4.062g (quatro vírgula zero
sessenta e dois gramas) da substância entorpecente, sendo que este valor ainda inclui o
peso da embalagem (APF nº 7000078-07.2019.7.03.020, evento 34). A mínima quantidade
da substância vegetal em questão evidencia a absoluta impropriedade do objeto para

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/11/2020 17:57:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126cad694
ensejar qualquer lesão à saúde pública, aos princípios de hierarquia e disciplina e à
eficiência das Forças Armadas, revelando, no caso dos autos, a ocorrência de crime
impossível (...) na medida em que o objeto material em questão não seria capaz de violar
os bens jurídicos tutelados, nem mesmo em perspectiva (...)".

O argumento não merece acolhida.

Embora o art. 32 do Código Penal Militar considere impossível a consumação de crime cujo meio empregado
seja absolutamente ineficaz ou se verifique a impropriedade absoluta do objeto, determinando a não
aplicação de reprimenda, na espécie, independentemente da quantidade, o agente foi encontrado portando
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar em circunstâncias tais que identificam o
crime previsto no citado preceito penal incriminador do Estatuto Repressivo Castrense, nas figuras nucleares
"ter em depósito" e "guardar".

Vale dizer que, independentemente da quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do
agente, em local sujeito à Administração Militar, a configuração do delito restará caracterizada pela
comprovação de que o material apreendido, in casu, evidencia a presença de THC, substância entorpecente
proscrita em lei, pois, segundo a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e de Marcello Streifinger (Manual
de Direito Penal Militar. 2ª ed. São Paulo. Saraiva. 2012. pp. 1.307/1.308): "(...) Ter em depósito refere-se
àquele que conserva, que retém a substância à sua disposição, mas com característica de transitoriedade e
mobilidade, configurando-se em modalidade permanente (...)", assim como a figura típica "guardar" "(...)
significa ter a substância sob sua vigilância, sob seus cuidados.".

Nada obstante a Defesa ter escudado os seus argumentos em precedente do Supremo Tribunal Federal, o
Habeas Corpus nº 132.203, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, o citado julgado em
nada socorre o Acusado, pois, conforme salientou o eminente Ministro-Relator naquele writ:

"(...) A ação descrita na exordial acusatória não apresenta tipicidade, uma vez que o laudo
pericial apontou a existência de meros "resquícios de substância entorpecente (maconha)
em quantidade de 0,02g", a indicar a impossibilidade de "uso próprio" ou "consumo"
presentes ou futuros, conforme exige as elementares do tipo descritas no artigo 290 do
CPM (...)".

Em que pesem os contendentes fundamentos expendidos pelo Magistrado da Excelsa Corte, o caso
analisado não se assemelha ao dos presentes autos, pois, na espécie, a quantidade de substância
apreendida em poder do Acusado é muito superior à do precedente. Além disso, conforme salientado
anteriormente, o delito se consumou pelo simples porte da substância entorpecente, na figura "ter em
depósito" ou "guardar", circunstância que, com a devida vênia da citada Decisão monocrática, mais se
adequa ao entendimento consagrado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a
quantidade de material entorpecente encontrado com militar, em área sob a Administração Castrense, não
interfere na consumação do delito:

"(...) A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e
a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar (...)" (Habeas Corpus nº 103.684/DF, DJe:
12/04/2011, Relator: Ministro Carlos Ayres Britto) (Grifo nosso).

Em complemento, como cediço, o delito encartado no art. 290 do Código Penal Militar é de perigo abstrato,
bastando para a sua consumação que o Agente, tal como no caso em apreço, tenha em depósito ou guarde
a substância entorpecente, pouco importando eventual possibilidade de restarem violados os bens
juridicamente tutelados pela norma penal em apreço.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:

"(...) Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, entretanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito
pacificou o entendimento, segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/11/2020 17:57:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126cad694
quantidade de droga apreendida suficiente ou não, para produzir efeito psicoativo no
Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato,
motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à descrição típica, presume-se
a lesão ao bem jurídico tutelado (...)" (Apelação nº 7000603-34.2018.7.00.0000 Relator:
Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 18/12/2018).

Nesse contexto, melhor sorte não socorre o Órgão de Defesa Pública ao sustentar a ausência de perigo de
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal inserida no art. 290 do Código Penal Militar, em razão da
inconstitucionalidade dos delitos de perigo abstrato.

Afinal, em delitos dessa natureza, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a necessidade de
efetiva comprovação da existência de lesão ou de ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela
norma penal.

Para André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São
Paulo. 2012. p. 161):

"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta
típica é perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma
conduta potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando,
portanto, a comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se
consumado. Não se exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador
(...)".

E prosseguem os autores (ob. cit., p. 161):

"(...) Muito embora seja a questão cercada de polêmica, acreditamos serem válidos os
crimes de perigo abstrato ou presumido. Isto porque o legislador age conforme a
Constituição quando seleciona condutas socialmente perniciosas e potencialmente lesivas,
incriminando-as em seus estágios iniciais. Cuida-se de atividade legislativa, decorrente da
soberania estatal, que não ofende a dignidade da pessoa humana ou a presunção de não
culpabilidade; pelo contrário, trata-se de agir de modo preventivo, antes que a lesão ao
bem esteja consumada. Com efeito, a maneira mais eficaz de prevenir o roubo ou o
homicídio não é prender o ladrão ou o assassino, algo reconhecidamente necessário, mas
evitar que ele saque a arma ou a dispare (...)".

A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor.
Corrobora esse entendimento o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000622-40.2018.7.00.0000 (DJe: 18/10/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA, DEVOLUÇÃO AMPLA
DA QUESTÃO LITIGIOSA. NÃO CONHECIMENTO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. PORTE DE
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, REJEIÇÃO. TIPICIDADE RECONHECIDA.
1. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM consubstancia proteção voltada à
preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da
OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a
exigência da materialização do dano para a consumação.
2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime
previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços
essenciais prestados pelas Forças Armadas, dentre os quais a segurança pública que
perfaz direito fundamental da sociedade.
(...) 9. Decisão unânime." (Grifos nossos).

O Supremo Tribunal Federal igualmente referenda esse entendimento, conforme se extrai do voto condutor
do Acórdão do Recurso Extraordinário nº 583.523/RS, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes (DJe:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/11/2020 17:57:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126cad694
22/10/2014):

"(...) A criação de infrações de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento
inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo
em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa, ou a medida mais eficaz,
para proteção de bens jurídico-penais supra-individuais ou de caráter coletivo, como o
ambiente, por exemplo. A antecipação da proteção penal em relação à efetiva lesão torna
mais eficaz, em muitos casos, a proteção do bem jurídico. Portanto, pode o legislador,
dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais
adequadas e necessárias à efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe
permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo. Apenas a
atividade legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade,
poderá ser tachada de inconstitucional (...)" (Grifos nossos).

Na espécie, portanto, por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art.
290 do CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial
lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto,
que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de
efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado
pela norma penal, in casu, a saúde pública.

A propósito, o tipo penal inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra elevado potencial de perigo
justamente pelo fato anteriormente descrito de que os militares, por essência, manuseiam artefatos e
instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em
circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco não só a integridade do Acusado, como
também de terceiros.

Ainda sobre o argumento defensivo dando conta de que fosse possível admitir, por hipótese, que o delito em
comento tutele a hierarquia, a disciplina e a eficiência das Forças Armadas indiretamente, bem como que a
proteção desses bens não poderia ficar imune "(...) a um juízo de proporcionalidade e de significância da
lesão a tais valores (...)", é importante salientar as oportunas lições de Guilherme de Souza Nucci (ob. cit., p.
17):

"(...) o Código Penal Militar tutela, igualmente, variados bens jurídicos, porém, sempre
mantendo escalas: num primeiro plano, por se tratar de ramo específico do direito penal,
tem por bem jurídico constante, presente em todas as figuras típicas, de modo principal ou
secundário, o binômio hierarquia e disciplina, bases organizacionais das Forças Armadas
(art. 142, caput, CF); num segundo plano, não menos relevante, os demais, como vida,
integridade física, honra, patrimônio etc. A constatação dos valores de hierarquia e
disciplina, como regentes da carreira militar confere legitimidade à existência do direito
penal militar e da Justiça Militar (arts. 122 a 124, CF)".

Em consequência, a Defesa requereu a "(...) absolvição do réu com base nos princípios da insignificância e
da proporcionalidade (...)", sustentando que a inaplicabilidade da Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça
Militar decorre do julgamento do Habeas Corpus nº 106.638, de relatoria do então Ministro Ayres Britto, pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal.

A tese defensiva também foi lastreada em julgado desta Corte Castrense, a Apelação nº 0000081-
68.2010.7.11.0011, no qual o eminente Ministro Carlos Alberto Marques Soares fundamentou a absolvição
do acusado firme na convicção de que a condenação de um jovem soldado encontrado com pequena
quantidade de substância entorpecente seria "(...) desproporcional à conduta por ele praticada (...)".

A despeito da relevância dos fundamentos extraídos dos citados precedentes, novamente os argumentos
não merecem acolhida, pois considerá-los, significaria tornar irrelevantes os fundamentos expendidos no
laborioso voto que conduziu a corrente majoritária no julgamento do Habeas Corpus relatado pelo eminente
Ministro Carlos Ayres Britto.

A propósito desse julgamento, o Supremo Tribunal Federal não só entendeu como inaplicável o Princípio da
Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não ser desproporcional a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/11/2020 17:57:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126cad694
condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar, ainda que pequena a quantidade da droga. Nesse sentido é sempre oportuna a citação da lapidar e
paradigmática ementa:

"Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
Relator: Ministro Carlos Ayres Britto
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo
do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no
instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância
penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do
agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao
tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que
subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de
que o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si
para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no
próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a
garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no
âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa
ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas
próprias não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados institucionais das
Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas.
Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo
técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as
menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência
das leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das instituições
castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular
compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade,
a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim.
(...) 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo
que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo
que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o
qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar
esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou
promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis.
7. Ordem denegada." (Grifos nossos).

Embora, de fato, tenham acontecido mudanças significativas na composição daquela Excelsa Corte, as
Decisões tomadas, desde então, têm ratificado o entendimento consagrado no paradigmático precedente do
eminente Ministro Ayres Britto, conforme se verifica nos seguintes arestos:

"Agravo Regimental nº 865.872/SP (DJe: 02/10/2017)
Relatora: Ministra Rosa Weber
DIREITO PENAL MILITAR. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. POSSE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. (...) CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM
A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/11/2020 17:57:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126cad694
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não
diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. (...)
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que
lastrearam a decisão agravada.
3. Agravo regimental conhecido e não provido." (Grifos nossos).
"Habeas Corpus nº 128.894/RS (DJe: 28/09/2016)
Relator: Ministro Dias Toffoli
Ementa: Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de entorpecente em local
sujeito à administração militar (art. 290, CPM). Ação penal. Interrogatório. Realização ao
início da instrução (art. 302, CPPM). Nulidade. Inexistência. Processo já sentenciado.
Prevalência do princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF). Precedente. Persecução
criminal. Denúncia anônima. Deflagração de diligências preliminares. Admissibilidade.
Precedentes. Laudo pericial. Subscrição por um único perito. Admissibilidade. Inteligência
do art. 318 do Código de Processo Penal Militar. Artigo 290 do Código Penal Militar.
Constitucionalidade. Norma penal em branco. Incidência da Portaria nº 344/98 da
Secretaria da Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. Princípio da insignificância.
Inaplicabilidade. Precedente. Ordem denegada.
(...)
9. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto,
DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de
quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar
(art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade,
a aplicação da Lei nº 11.343/06.
10. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar.
11. Ordem denegada." (Grifo nosso).

O próprio Ministro Gilmar Mendes, citado como tendo pertencido à corrente minoritária, embora ressalvando
seu entendimento pessoal, referendou o Princípio do Colegiado quando decidiu monocraticamente o Recurso
Extraordinário com Agravo nº 699.117/PR nos seguintes termos (DJe: 14/02/2013):

"(...) Ressalto, também, que restou consignado que o art. 290 do CPM não afronta a
Constituição Federal, tendo em vista que o uso ou porte de drogas em recinto militar por
militar viola a hierarquia e a disciplina inerentes às instituições militares.
Destaco, ainda, ter esta Suprema Corte entendido ser necessária a aplicação do princípio
da especialidade normativo-penal, prevalecendo, assim, o previsto no Código Penal Militar
que, por si só, tipifica a conduta praticada, ainda que com mais severidade que a legislação
comum.
Nesse sentido, colho alguns precedentes: HC 91.767/SP, 1ª Turma, unânime, Rel. Min
Cármen Lúcia, DJ 11.10.2007; HC 94.685/CE, Plenário, Rel. Min Ellen Gracie, maioria, DJe
12.4.2011; e HC 107.688/DF, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 19.12.2011.
Dessarte, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e do colegiado, curvo-me à
orientação formalizada pelo Plenário no julgamento do HC 103.684/DF, para afastar a
aplicação da proporcionalidade a tais casos.
Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar seguimento ao recurso
extraordinário (art. 544, § 4º, II, "b", do CPC) (...)" (Grifos nossos).

Além disso, o Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições
objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii)
grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada"
(Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ: 01/02/2011).

No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o
prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. O tráfico, posse ou uso de
substância entorpecente em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além
de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando
grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.

Conforme salientam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/11/2020 17:57:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126cad694
Saraiva. São Paulo. 2012. p. 85), para quem:

"(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas
também outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes
ou velados na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade,
enfim, de elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)" (Grifo
nosso).

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 166-94.2014.7.11.021/DF (DJe: 05/11/2015)
Relator: Ministro José Barroso Filho
Apelação. Posse de entorpecente em quartel. Preliminares. Não conhecimento. Petição
extemporânea. Preclusão consumativa. Condenação mantida. Conduta típica. Crimes de
drogas. Princípio da Insignificância. Inaplicação no âmbito da Justiça Militar da União.
Autoria, materialidade e culpabilidade incontestes. Conjunto probatório substancial. Dolo
presente. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Inaplicabilidade no âmbito da JMU. Réu
ex-militar. Provimento parcial. Afastar incidência do art. 59 do CPM.
Militar portando pequena quantidade de entorpecente (maconha) no interior da
Organização Militar. Autoria confirmada pelo Apelante, em juízo. Prova testemunhal
robusta. Materialidade comprovada pela prova pericial. Presença de THC. Culpabilidade
caracterizada pela plena consciência do Réu sobre sua conduta ilícita. Presença de dolo. A
mera alegação de esquecimento da droga nos pertences, desacompanhada de outras
provas, não tem o condão de afastar o dolo.
(...) Jurisprudência desta Corte Superior, aliada à da Suprema Corte, afasta a incidência do
Princípio da Insignificância em crimes desse jaez (...) Decisão por unanimidade." (Grifo
nosso).

Por tais motivos, não se vislumbram quaisquer violações aos Princípios da Proporcionalidade, da
Insignificância, além da Intervenção Mínima, da Lesividade e da Fragmentariedade, haja vista que a
penalidade aplicada ao Acusado, nos termos do art. 290 do Código Penal Militar, mostra-se adequada e
proporcional à conduta perpetrada pelo agente nas circunstâncias descritas nos presentes autos.

Subsidiariamente, a Defesa pugnou pela desclassificação da conduta imputada ao Réu do delito previsto no
art. 290 do Código Penal Militar para o disposto no art. 202 do referido Códex, amparando-se, para tanto, na
"(...) extensão do núcleo verbal do tipo da embriaguez, que inclui a intoxicação provocada por quaisquer
substâncias inebriantes ou entorpecentes, como a maconha ou cocaína (...)".

Novamente não assiste razão à Defesa.

O tipo penal de embriaguez em serviço é assim previsto no art. 202 do Código Penal Militar:

"(...) Embriaguez em serviço
Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para
prestá-lo:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos (...)".

Ao comentar o preceito incriminador citado, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger afirmam
que:

"(...) a conduta é 'embriagar-se', estando o autor em serviço, ou ainda 'apresentar-se
embriagado' para iniciar o serviço. Para tanto, o autor, livremente, deve ingerir,
autoadministrar, substância que o conduza ao estado de embriaguez (...)
Outro ponto a ser investigado diz respeito à possibilidade de embriaguez por outra
substância que não o álcool, a exemplo de substâncias entorpecentes como a cocaína e
outras drogas ilícitas. A embriaguez, como visto acima, é um estado físico e mental que,
particularmente nas atividades cotidianas das Instituições Militares, significa um risco

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/11/2020 17:57:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126cad694
extremado para a consecução dos objetivos de cada Força, sendo irrelevante ao tipo penal
se provém esse estado do álcool, da cocaína, enfim, de qualquer outra substância que o
possa gerar (...)" (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014. p.
1.005/1.007)

Extrai-se desse escólio doutrinário que o delito descrito no art. 202 do Estatuto Repressivo Castrense exige
para a sua configuração a demonstração de que o agente se encontra no denominado "estado de
embriaguez", ou seja, revela-se imprescindível a comprovação de que o autor do fato ingeriu a substância
inebriante.

Ainda que se pudesse admitir que a conduta acima tipificada se configurasse pela ingestão de substância
entorpecente, no caso dos autos o Acusado foi flagrado guardando a maconha apreendida em sua carteira,
durante uma revista pessoal em local sujeito à Administração Militar, circunstância que, por si só, afasta a
pretensão defensiva de desclassificação da conduta delituosa.

Além disso, os autos não apresentam qualquer documento comprobatório do estado "físico e mental" do Réu
decorrente do consumo da substância apreendida, tornando inviável qualquer possibilidade de tipificação
pelo delito descrito no art. 202 do Código Penal Militar, por absoluta inadequação da conduta delituosa ao
tipo penal encartado no dispositivo invocado pela Defensoria Pública da União.

Nesses termos, complementam os citados doutrinadores:

"(...) Obviamente, se o militar é surpreendido com a substância entorpecente no interior do
quartel (...) sua conduta será subsumida pelo tipo penal do art. 290 do CPM,
independentemente de seu estado de embriaguez (...)" (ob. cit., p. 1.007).

Esta Corte Castrense já se deparou com a análise da pretensão deduzida pelo Órgão defensivo, tendo
firmado entendimento no sentido de que é inaplicável a desclassificação, conforme se extrai do seguinte
aresto:

"(...) Tese de desclassificação do crime pelo qual o Apelante foi condenado, para o delito de
Embriaguez (...) Inaplicabilidade. É que a conduta perpetrada pelo Apelante se subsome
perfeitamente ao delito ínsito no art. 290 do Código Penal Militar (...)" (Apelação nº
7000070-75.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos,
DJe: 27/09/2018).

Melhor sorte não assiste à Defensoria Pública da União quanto ao requerimento para que o Réu seja
apenado nos termos do artigo 291, parágrafo único, inciso I, do Código Penal Militar, uma vez que o referido
dispositivo penal assim estabelece:

"Receita ilegal
Art. 291. Prescrever o médico ou dentista militar, ou aviar o farmacêutico militar receita, ou
fornecer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, fora
dos casos indicados pela terapêutica, ou em dose evidentemente maior que a necessária,
ou com infração de preceito legal ou regulamentar, para uso de militar, ou para entrega a
este; ou para qualquer fim, a qualquer pessoa, em consultório, gabinete, farmácia,
laboratório ou lugar, sujeitos à administração militar:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Casos assimilados
Parágrafo único. Na mesma pena incorre:
I - o militar ou funcionário que, tendo sob sua guarda ou cuidado substância entorpecente
ou que determine dependência física ou psíquica, em farmácia, laboratório, consultório,
gabinete ou depósito militar, dela lança mão para uso próprio ou de outrem, ou para
destino que não seja lícito ou regular (...)".

Segundo Guilherme de Souza Nucci, o referido tipo penal reclama para a sua incidência que o agente tenha
"(...) a substância entorpecente (...) em sua guarda ou cuidado, em farmácia, laboratório, consultório,
gabinete ou depósito militar (...)" (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Forense. Rio de Janeiro. 2014. p.
447).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/11/2020 17:57:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126cad694

Ou seja, deve o agente ser o responsável lícito pela droga, hipótese esta que não encontra adequação aos
fatos apurados nos presentes autos, haja vista que o Acusado tinha em depósito/guardava a substância
entorpecente no interior da sua carteira, portanto, ilicitamente.

Consoante já decidiu esta Corte Castrense:

"(...) APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR
(...) ART. 290 DO CPM (...) não prospera a pretensão defensiva de desclassificação do crime
praticado pelo Apelante para o delito de (...) 'Receita ilegal' (art. 291, parágrafo único,
inciso I, do CPM). Da simples leitura dos textos legais, percebe-se, prima facie, que as
descrições dos tipos penais sugeridos pela DPU não apresentam nenhuma semelhança
entre si (...)" (Apelação nº7000935-98.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Alvaro
Luiz Pinto, DJe: 28/05/2019).

O Órgão defensivo também requereu que "(...) seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a
tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95
(...)".

Os pleitos não merecem acolhimento.

Quanto à pretensão de incidência da Lei nº 11.343/2006 ao vertente caso, a aplicação da referida norma
extravagante é inviável no âmbito da Justiça Militar da União, em razão do Princípio da Especialidade, pois
não houve revogação nem alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art.
75 do citado Diploma alienígena: "Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, e a Lei nº
10.409, de 11 de janeiro de 2002 (...)".

Além disso, a expressão em "local sujeito à administração militar" contida na norma penal castrense descrita
pelo art. 290 do Código Penal Militar delimita a especialidade desse delito em relação à Lei antidrogas (Lei nº
11.343/2006), devendo a conduta perpetrada pelo Acusado ser apreciada sob esse prisma.

O próprio Supremo Tribunal Federal corrobora esse entendimento, conforme se extrai do seguinte
precedente:

"(...) CRIME DE POSSE DE DROGA EM RECINTO CASTRENSE (...) INAPLICABILIDADE (...) DA
LEI DE DROGAS NO ÂMBITO MILITAR.(...) AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. (...) A jurisprudência
predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se pode mesclar o
regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais
favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade da legislação processual
penal militar e da justiça castrense, sem a submissão à legislação processual penal comum
do crime militar devidamente caracterizado (...) O art.290, caput, do Código Penal Militar
não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não
se aplica a Lei n. 11.343/2006 (...)" (Habeas Corpus nº 119.458/AM, Relator: Ministra
Cármen Lúcia , DJe: 03/04/2014) (Grifos nossos).

Com relação à incidência "(...) dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 (...)", igualmente, esta
norma não é aplicável no âmbito desta Justiça Especializada, por força da vedação legal contida no seu art.
90-A.

O Plenário desta Corte Castrense consolidou o entendimento segundo o qual o referido diploma legal não é
passível de aplicação no âmbito desta Justiça Especializada, conforme se verifica no seguinte aresto:

"(...) A Lei 9.099/95 estabelece novo regramento às infrações penais de menor potencial
ofensivo, mas não é o caso dos crimes militares, mormente aqueles em que, em tese, são
desacatados militares no exercício de uma missão de Garantia da Lei e da Ordem, em
indiscutível afronta à Administração Militar. Nessa toada, da expressa vedação do art. 90-A
do texto legal em referência decorre a inaplicação da transação penal nos processos em
trâmite no juízo castrense e a consequente impossibilidade de suspensão condicional do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/11/2020 17:57:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2126cad694
processo. O referido dispositivo justifica-se em face das especificidades da atividade
militar, as peculiaridades da seara castrense e ao seu tratamento diferenciado, em
especial, dos valores tutelados pela norma penal militar e de seus princípios basilares
regentes: a hierarquia e a disciplina (...) Decisão unânime." (Habeas Corpus nº 193-
37.2014.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 09/02/2015)
(Grifos nossos).

No mesmo sentido, transcrevo o seguinte trecho da Decisão monocrática prolatada pelo eminente Ministro
Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº
879.330/DF (DJe: 03/08/2015):

"(...) não vinga a tese de inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei nº 9.099/95, por
suposta violação aos princípios da isonomia e da individualização da pena, uma vez que o
Plenário desta Corte já assentou a constitucionalidade desse dispositivo, que veda a
aplicação da referida Lei no âmbito da Justiça Militar (...)" (Grifo nosso).

Melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao requerimento para que, "(...) caso seja mantida a condenação,
seja substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal comum (...)", uma
vez que, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte Castrense:

"(...) o art. 44 do Código Penal comum é incompatível com a matéria disciplinada no artigo
290 do Código Penal Militar, plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, sendo
que o critério adotado, neste caso, é o da especialidade (...)" (Apelação nº 114-
47.2014.7.03.0203, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de liveira, DJe: 14/09/2016).

Apenas para não passar in albis, destaco que o pedido defensivo para que, "(...) caso não haja substituição
(...) seja suspensa a penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM (...)", encontra-se prejudicado,
porquanto o Colegiado Julgador de primeiro grau já concedeu ao Réu o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.

Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não
merece reparo a Sentença prolatada em desfavor do Acusado, ressaltando-se, para fins de
prequestionamento, que não foram violados "(...) o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, 'd', XLVII, 'e',
LIV e LV da Constituição Federal (...)".

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/10/2020 20:27:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123ea99896
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000424-32.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: WESLEY RODRIGUES BATISTA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, convergindo com a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União mantendo a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, assistindo o ex-Soldado do Exército WESLEY
RODRIGUES BATISTA, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, de 5 de março de 2020, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Defesa, em suas Razões, requereu, preliminarmente, a ampla devolução da matéria de direito ao Tribunal ad
quem, o que, inclusive, abriria a possibilidade de análise das questões que não foram enfrentas pelo Juízo a
quo.
No mérito, a DPU argumentou que o crime seria impossível, porque a ínfima quantidade de droga apreendida
com o Apelante não causou lesão aos bens jurídicos tutelados pelo art. 290 do CPM.
Na sequência, acerca da criminalização dos usuários de drogas pela Justiça Castrense, sustentou que os crimes
de perigo abstrato são inconstitucionais, pois violam os Princípios da Inocência e da Ofensividade (nullum
crimen sine iuria).
Acrescentou, ainda, que, como não houve risco de lesão ao principal bem jurídico tutelado pelo referido tipo
penal, qual seja, a saúde pública, a conduta do ex-Sd Ex WESLEY RODRIGUES BATISTA não deveria ser
tipificada como infração penal.
Alegou, também, que, por não diferenciar o usuário de pequenas quantidades de drogas do traficante, deveria
ser aplicado o Princípio da Proporcionalidade e da Insignificância para absolver o Apelante do delito de posse
de substância entorpecente, porquanto a punição de exclusão das fileiras do Exército seria suficiente para
preservar a hierarquia e a disciplina na OM.
Aduziu, em seguida, que, considerando a elevada pena cominada no art. 290 do CPM ao usuário de drogas, no
caso concreto, em observância aos Princípios da Proporcionalidade, da Individualização da Pena e da Dignidade
da Pessoa Humana, seria pertinente aplicar os preceitos secundários previstos no art. 202 ou no art. 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, porque resguardam circunstâncias equivalentes.
Requereu, alternativamente, a desclassificação da conduta para a tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
com a aplicação dos institutos da Lei nº 9.099/1995, ou para a prevista no art. 202 ou no art. 291, parágrafo
único, inciso I, todos CPM, com a aplicação da pena mínima. Caso seja mantida a condenação, pleiteou a
substituição da pena por restritiva de direito, na forma do art. 44 e dos seu §§, do CP comum, e,
subsidiariamente, a suspensão do sursis. E, para finalizar, prequestionou expressamente o art. 1º, inciso III; e o
art. 5º, caput; e incisos XLVI, alínea "d"; XLVII, alínea "e"; LIV; e LV, da Constituição Federal Brasileira.
Inicialmente, relativamente à devolução integral da matéria, a ser apreciada nesta oportunidade e não em

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/10/2020 20:27:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123ea99896
sede preliminar, cabe consignar que o Recurso de Apelação, considerando as normas gerais que regem o
processo, seja penal ou civil, devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, não o conhecimento
de tudo o que foi discutido em primeira instância.
Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se observa da seguinte ementa:
"EMENTA. APELAÇÃO. ART. 265, C/C OS ARTS. 72, INCISO I, E 73, PARTE FINAL, TODOS DO CPM.
Recurso defensivo postulando, preliminarmente, a amplitude do efeito devolutivo do recurso de
apelação para a integral cognição de toda a matéria dos autos. Preliminar que não se conhece,
à unanimidade. No mérito, cabe salientar que via de regra, todo o recurso, seja da Acusação,
seja da Defesa, possui o efeito devolutivo, consistente em apresentar à instância superior as
questões suscitadas, objetivando o seu reexame. No que diz respeito à ampla extensão do
efeito devolutivo, deve o recorrente limitar o pedido, haja vista o asseverado no
princípio tantum devolutum quantum appelatum, isto é, a parte dispõe do seu direito para
apelar somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu. E o Tribunal irá conhecer daquilo
de que a Parte recorreu. (...). Desprovido o apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença
recorrida. Unânime." (STM - Apelação nº 67-78.2015.7.02.0102. Relator: Ministro Alte Esq
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgada em 22 de junho de 2017.) (Original com
grifo.)
A interposição de Apelo não impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação penal e que,
no momento de suas práticas, poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita em lei, mas não os foram.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de
neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Constatando-se que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, opera-se a preclusão. Portanto, sua ocorrência
não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal.
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite nas
próprias razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que, apesar de
arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo.
Contudo, as questões processuais resolvidas pela instância inferior e que não foram reclamadas
oportunamente encontram-se sob o manto da preclusão, que é a perda do direito de ação. Entender o contrário
seria o desvirtuamento de todo o procedimento previsto na lei processual penal militar e na própria teoria geral
do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente, prejudicando o
direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, este, sim, será examinado no seu todo, no encontro da verdade real.
Consta nos autos que em 1º de maio de 2019, por volta de 22h30min, no alojamento do 3º Esquadrão de
Fuzileiros Blindado (3º Esqd Fuz Bld) do 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB), o Terceiro-Sargento Ex
JONAS PATROCÍNIO ROMANO, ao realizar uma inspeção de armário, encontrou dentro da carteira do então Sd
Ex WESLEY RODRIGUES BATISTA uma substância com características de Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente
conhecida como "maconha".
Na fase administrativa, foram lavrados o Auto de Apreensão de Substância e o competente APF, bem como foi
acostado aos autos o Laudo de Constatação de Natureza da Substância (Documento nº 191/2019/150601), da
4ª Delegacia Polícia de Alegrete/RS, que, depois de descrever que a porção de material seco encontrada com o
Acusado pesava aproximadamente 4,1 g (quatro gramas e um decigrama), preliminarmente, concluiu tratar-se
de "maconha" a substância submetida a exame.
Posteriormente, foi juntado aos autos o Laudo Pericial nº 77512/2019 (Pesquisa de Canabinoides em Material
Apreendido), do Instituto-Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul, que, de forma definitiva, confirmou
a presença do princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL (THC) no entorpecente apreendido com o Apelante,
substância presente na planta Cannabis sativa L. (Maconha).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/10/2020 20:27:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123ea99896
É inconteste que o material apreendido e submetido à análise trata-se de substância ilícita, capaz de causar
dependência física e psíquica e está descrita na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 159, de 2 de junho
de 2017, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conformidade com a Portaria nº 344/98-
SVS/MS, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, considerada como de uso proscrito no Brasil.
Portanto, não tendo havido quebra na cadeia de custódia, a materialidade delitiva está perfeitamente
demonstrada.
Não existe dúvidas quanto à autoria, porque, ao ser flagrado com o material dentro OM, o Réu admitiu que o
material era "maconha" e que a droga lhe pertencia. E, ao ser interrogado em Juízo, o ex-Sd Ex WESLEY
RODRIGUES BATISTA declarou que os fatos narrados na Denúncia são verdadeiros e que tinha conhecimento
da proibição de entrar com entorpecente no quartel.
Ademais, as testemunhas arroladas pelo MPM foram uníssonas em confirmar os fatos narrados na Denúncia.
O 2° Ten Ex PAULO HENRIQUE NUNES MAURENTE (vídeo 1 do evento 26 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000161-23.2019.7.03.0203) afirmou que era o Oficial de Dia na data dos fatos e que recebeu a informação do
Terceiro-Sargento Ex ANDERSON DOS SANTOS DA ROSA de que o então Sd Ex WESLEY RODRIGUES BATISTA
tinha entrado com drogas ilícitas no quartel. Acrescentou que, quando foi chamado ao 3º Esquadrão para
verificar a situação, presenciou o Terceiro-Sargento Ex JONAS PATROCÍNIO ROMANO realizando a revista,
oportunidade em que encontrou a suposta substância ilícita. Revelou que a substância estava na carteira do
Acusado e que, ao indagá-lo sobre o material, o Apelante disse que era "maconha".
O Terceiro-Sargento Ex JONAS PATROCÍNIO ROMANO (vídeo 2 do evento 26 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000161-23.2019.7.03.0203) declarou que estava de serviço no dia dos fatos e que tomou conhecimento de
que um soldado estava portando substância ilícita dentro do quartel. Asseverou ter reunido imediatamente os
soldados no alojamento para realizar a inspeção de armários. Afirmou que, na vez do então Sd Ex WESLEY
RODRIGUES BATISTA, ao perguntar se estava portando algum tipo de entorpecente, ele respondeu que não.
Informou, também, que o Acusado autorizou a revista no seu armário e que encontrou a suposta trouxa de
entorpecente na parte da carteira onde estavam as moedas. Aduziu ter perguntado ao Acusado o que era
aquele material, o qual admitiu tratar-se de "maconha", que era dependente e que iria consumir a droga antes
de entrar no quartel, mas não deu tempo. Mencionou, ainda, que reportou a situação ao 2° Ten Ex PAULO
HENRIQUE NUNES MAURENTE, o qual informou ao Subcomandante da OM.
O Terceiro-Sargento Ex ANDERSON DOS SANTOS DA ROSA (vídeo 3 do evento 26 do e-Proc 1ª instância - APM
nº 7000161-23.2019.7.03.0203) declarou que estava de serviço no dia dos fatos e que era responsável pela
verificação das faltas dos militares no retorno de licenciamento do Esquadrão. Apontou ter sido informado pelo
Sd Ex CARLOS EZEQUIEL CUNHA MELO que o então Sd Ex WESLEY RODRIGUES BATISTA teria entrado no
quartel com entorpecente. Salientou ter passado a informação para o Terceiro-Sargento Ex JONAS PATROCÍNIO
ROMANO, pois teria que iniciar uma ronda. Declarou que, após terminar a ronda, foi ao 3º Esquadrão, ocasião
em que presenciou o Terceiro-Sargento Ex JONAS PATROCÍNIO ROMANO realizar a revista e encontrar o
material.
O Soldado Ex CARLOS EZEQUIEL CUNHA MELO (vídeo 4 do evento 26 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000161-
23.2019.7.03.0203) declarou que estava em uma van, no caminho da cidade de Passo Fundo/RS para o
quartel, com outros militares. Asseverou que, ao parar em um posto de combustível, o então Sd Ex WESLEY
RODRIGUES BATISTA lhe exibiu a substância. Afirmou que não viu o Acusado falar com outra pessoa sobre o
entorpecente e que, no trajeto, disse várias vezes para o Acusado descartar o entorpecente antes de entrar na
Unidade Militar. Revelou que, como o então Sd Ex WESLEY RODRIGUES BATISTA não descartou o material,
resolveu informar o fato ao superior hierárquico.
Desse modo, ao trazer consigo substância entorpecente identificada como maconha, em lugar sujeito à
Administração Militar, o Acusado praticou o fato típico descrito no art. 290, caput, do Código Penal Militar, não
havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade apta a beneficiá-lo.
Outrossim, as condutas censuradas pelo aludido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica,
sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/10/2020 20:27:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123ea99896
perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública.
Vale lembrar que o simples fato de o militar trazer consigo substância entorpecente em área sob administração
militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do
tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.
Esse contexto afasta a tese trazida pela Defesa quanto à pleiteada aplicação do Princípio da Insignificância,
pela atipicidade material da conduta, ante a ausência de lesividade aos bens jurídicos tutelados pela norma
penal incriminadora. É firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não empregá-lo nos
crimes militares ligados ao tráfico, posse ou uso de entorpecente.
Não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é surpreendido
com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo
certo que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à administração militar é
condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
O referido entendimento também afasta a tese defensiva de que a quantidade ínfima de substância
apreendida deveria ser considerada como crime impossível porque não é suficiente para causar lesão à saúde
pública, aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, e à eficiência das Forças.
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação:
"APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. LESIVIDADE DEMONSTRADA.
Não há que falar em falta de condição de prosseguibilidade na hipótese de licenciamento do
réu durante o curso do feito, porquanto inexiste na Lei castrense qualquer determinante ou
pressuposto processual que vinculem o status de civil ou de militar do acusado ao crime
capitulado no art. 290 do CPM. No tocante ao princípio da insignificância, esta Corte
Castrense tem entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade aos delitos
perpetrados em local sujeito à Administração Militar. A inadequação da bagatela
justifica-se porque os efeitos do uso das drogas comprometem, além da saúde
pública, a integridade física do indivíduo. Esses efeitos no organismo de um soldado,
mesmo em intensidade pequena, podem acarretar danos incomensuráveis às Forças
Armadas. Descabe falar em ausência de lesividade da conduta por não ter se declinado a
concentração de THC na quantidade da substância avaliada. Não é necessário que o laudo
contenha a quantidade exata de THC na amostra analisada, bastando que o exame constate a
existência do princípio ativo da droga." (Apelação nº 28-37.2015.7.07.0007/PE. Relatora.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgado em 16/6/2016. Publicado
no DJe de 17/8/2016) (Grifo nosso).
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 200-94.2013.7.01.0401/RJ, de relatoria do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (julgada em 28/6/2016); Apelação nº 127-
09.2014.7.11.0111/DF, de relatoria do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (julgada em 31/5/2016); Apelação
nº 222-21.2014.7.01.0401/RJ, de relatoria do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
(julgada em 25/5/2016).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE nos autos do
Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre Juiz-
Auditor da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena quantidade de entorpecente,
o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez.
2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/10/2020 20:27:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123ea99896
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida
dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que
tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer
um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)" (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense
não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante
em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é
incompatível com a figura própria da insignificância penal, pois, independentemente
da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo
é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do
paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância
penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o
dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/10/2020 20:27:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123ea99896
psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si
para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por
afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da
corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas,
entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o
princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a
própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição
dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO,
Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011). (Grifo nosso).
Têm-se, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus
nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº
119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Exclui-se, assim, a aplicação do Princípio da Insignificância do âmbito penal castrense, uma vez que o uso de
drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das
Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão
do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina militares.
A DPU alega, ainda, a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade da criminalização do uso de drogas, por
meio do art. 290 do CPM, quando faz menção de que os crimes de perigo abstrato violam os Princípios da
Inocência e da Ofensividade (nullum crimen sine iuria).
Não há dúvida de que o art. 290 do CPM, bem como outros dispositivos dos Códigos Penal e Processual Penal
Militares, foram plenamente recepcionados pela Constituição Federal.
Cabe às Forças Armadas a manutenção da soberania, como bem preconiza o art. 142 da Constituição Federal.
Essas Forças são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sendo certo que seus membros possuem
missão específica, que se dá de maneira diversa se comparada ao restante da sociedade. Ou seja, para o
militar requer-se um ajustamento profissional que tem o condão de influir na tipicidade penal, a ponto de
diferenciar sua conduta daquela esperada do cidadão comum, razão pela qual têm princípios e valores próprios
que ensejaram a criação de leis e normas peculiares.
Conforme mencionado, o art. 290 do CPM está válido, vigente, e foi devidamente recepcionado pela Lei Maior,
não havendo decisão, seja por instância inferior, seja pelo Supremo Tribunal Federal, que impossibilite sua
aplicação.
No que tange à alegada inconvencionalidade, verifica-se que as mencionadas Convenções de Nova Iorque e de
Viena, embora incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas pelo Congresso Nacional,
nos termos do § 3° do art. 5° da Constituição da República.
Não detêm, pois, status de norma constitucional, não dispondo de força jurídica suficiente para servirem de
parâmetro à declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. Em outras palavras, além de não
possuírem envergadura constitucional para neutralizarem possível incongruência dos textos
infraconstitucionais, não proíbem a criminalização da posse de droga, seja o agente civil, seja militar.
Esse tem sido o entendimento desta Corte:
"EMENTA. APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE.
AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO. DOCUMENTO MATERIALMENTE PRESENTE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA ALTERIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. As Convenções Internacionais de Nova
Iorque (1961) e de Viena (1988) não foram aprovadas pelo Congresso Nacional nos
termos do § 3° do art. 5° da CF. Não detêm, pois, status magno, não dispondo de
força jurídica suficiente para servirem de parâmetro à declaração de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/10/2020 20:27:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123ea99896
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. Ademais, o art. 290 do CPM em nada se
incompatibiliza com as mencionadas convenções, uma vez que elas não restringem a
criminalização da posse de drogas pelo usuário. A aplicação da Lei Penal Militar
torna-se imprescindível frente ao princípio da especialidade e aos pilares
constitucionais da hierarquia e da disciplina. Concernente à materialidade delitiva,
conquanto a inexistência do Termo de Apreensão, à míngua de provas outras cabais, tem o
condão de tornar duvidoso se a substância entorpecente encontrada com determinado sujeito
ativo é realmente a submetida à análise para perícia técnica da Polícia Judiciária, constata-se,
na espécie, que o documento remetente da substância entorpecente foi feliz ao discriminá-la
minuciosamente, de sorte que o ato essencial, na verdade, restou materialmente inserido nos
autos. Não se visualiza a incompatibilidade vertical do dispositivo impugnado com os princípios
constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, uma vez que, embora as elementares do
art. 290 do CPM encampem as figuras de traficante e usuário de drogas, o magistrado, na
análise do caso concreto, valorará distintamente o agir de cada qual. No que tange ao princípio
da insignificância, resta pacificada sua desaplicação aos delitos praticados em local sujeito à
Administração Militar, mesmo se mínima a quantidade do entorpecente. Por igual, o princípio
da alteridade é inaplicável à hipótese. Isso porque a presença da droga na OM tem o condão de
colocar em efetivo risco a segurança das instalações militares e dos cidadãos civis próximos a
ela, bem como constitui afronta aos princípios maiores da hierarquia e da disciplina.
Relativamente à aplicação da Lei nº 11.343/06, esta Corte Superior posicionou-se pela vigência
da legislação penal castrense à vista do critério da especialidade, restando pacificada a
discussão. Enunciado n° 14 do STM. Recurso não provido. Decisão unânime". (Apelação nº 234-
33.2012.7.11.0011/DF, Rel. Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Julgado em 14/5/2014. Publicado no DJe de 28/5/2014). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 83-15.2013.7.11.0211/DF, de relatoria do Ministro
Ten Brig Ar JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS (julgado em 14/5/2014), Apelação nº 60-69.2013.7.11.0211/DF, de
relatoria do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (julgado em 14/5/2014), e Apelação nº
10-43.2013.7.01.0301/RJ, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgado em
10/6/2014).
No que tange à aplicação dos dispositivos da Lei nº 11.343/2006, remansosa a jurisprudência do STF que já o
considerou aplicável aos crimes militares, em detrimento da nova Lei de Entorpecente - Lei n° 11.343/06.
Assim, a aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar
se dá pela especialidade da Legislação Castrense.
Esse é o posicionamento dominando do STF. Confira-se:
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL
E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado
contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve
a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar.
2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito
dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como
já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal
Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do
Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se
restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância
entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5 . Art. 40, III, da
Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°,
LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290,
do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n°
11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/10/2020 20:27:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123ea99896
amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício, sob
a modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de ofício; prejudicado o pedido." (Habeas
Corpus n.º 91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE, julgado em 24/6/2008).
(Grifo nosso.)
Esse entendimento é corroborado ainda pelo Habeas Corpus nº 104.923/RJ, cujo relator para o Acórdão foi o
Ministro AYRES BRITTO (julgado em 26/10/2010), e pelo Habeas Corpus nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra
CARMEN LÚCIA (julgado em 23/10/2007).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência do art. 28 da referida
lei, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação
comum ou mesmo os tratados e convenções internacionais de que o Brasil seja signatário se inexistisse lei
específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o CPM, em
seu art. 290, tratou de incriminar a posse de substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar,
em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no princípio constitucional da soberania, previsto no art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal. Assim, a própria ordem constitucional vigente admite o maior rigor da
legislação penal militar em detrimento da lei ordinária.
Portanto, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento unânime nesta Corte castrense, conforme se observa da Súmula nº 14 que prevê:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Assim, em que pese a existência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado, pois
é ele que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância
de efeito similar.
Nesse mote, incabível a aplicação da Lei nº 11.343/06 neste ramo do Poder Judiciário, como requer a Defesa.
Quanto ao pedido defensivo de aplicação da Lei nº 9.099/1995, entendo que a sua incidência deve ser afastada
quando o acusado praticar o crime na condição de militar, tendo em vista a especialidade da natureza dos
bens jurídicos tutelados no âmbito castrense, em especial a hierarquia e a disciplina, que são incompatíveis
com os institutos despenalizadores desta Lei.
Logo, como o Apelante ainda era militar da ativa quando praticou crime de posse e uso entorpecente, no caso
sub examine, não há que falar em aplicação da Lei nº 9.099/1995.
Relativamente ao argumento de que a via administrativa foi satisfativa quanto à resposta à tropa sobre a
prática do delito, pois o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército, verifica-se que no caso em tela, a
ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as ações do Apelante e o estabelecido na
norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos
tutelados pelo Código Penal Militar.
Ademais, ainda que a conduta imputada ao Acusado possa, ao mesmo tempo, configurar crime militar e
transgressão disciplinar, eis que infringe o Código Penal Militar e o Regulamento Disciplinar do Exército,
previsto no Decreto nº 4.346/2002, o crime militar, sem dúvida, representa uma conduta humana mais
gravosa, cuja apuração demanda a tutela do Direito Penal Militar, evidenciando, assim, a distinção entre a
conduta disciplinar e a criminal.
Como é sabido, o crime militar constitui-se num fato típico, antijurídico e culpável definido no Código Penal
Militar. Por seu turno, as transgressões disciplinares e suas respectivas sanções constituem matéria cuja
competência é reservada à Autoridade Militar, razão pela qual escapa da esfera de apreciação desta Justiça
Castrense.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/10/2020 20:27:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123ea99896
Assim sendo, o licenciamento do Acusado do serviço ativo do Exército Brasileiro não é tema sujeito à análise
desta Justiça Especializada. Além disso, não existe na legislação qualquer previsão autorizativa no sentido de
que questão como a dos autos seja apurada e resolvida apenas na esfera administrativa.
A propósito, este Superior Tribunal Militar já manifestou entendimento pacífico acerca de tal circunstância em
diversas oportunidades, como demonstra o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR
MILITAR EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ESQUECIMENTO NA MOCHILA. DOLO
EVENTUAL CONFIGURADO. NÃO INCIDÊNCIA DO BIS IN IDEM PELA EXCLUSÃO DO ACUSADO A
BEM DA DISCIPLINA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFEREAS PENAL E ADMINISTRATIVA. Verifica-se a
eventualidade do dolo quando o agente mantém substância entorpecente em sua mochila,
objeto de uso corriqueiro, mantendo-a sob seu alcance, de forma que, ainda que não tenha
agido precipuamente com o intento de cometer o crime, decerto assumiu o risco de cometê-lo.
2. A gravidade da conduta do agente que adentra em unidade militar portando substância
entorpecente extrapola os limites da esfera administrativa e demanda a tutela do Direito Penal
Militar. Ademais, qualquer manifestação de cunho administrativo foge ao escopo da jurisdição
desta Corte Castrense, vez que, por expresso mandamento constitucional, manifesta-se tão
somente acerca de crimes militares definidos em lei. Apelo desprovido. Decisão
unânime." (STM - Apelação nº 98-76.2016.7.11.0211/DF. Relator Ministro Alte Esq CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA. Julgamento 8/8/2017).
Assim, no diz respeito à aplicação do Princípio da Proporcionalidade, fundada sobretudo na alegação de que a
simples exclusão das fileiras do Exército já teria sido punição suficiente para a preservação da hierarquia e
disciplina militares, cumpre destacar que as esferas Administrativas e Judiciais são independentes.
Quanto à tese da Defesa para que seja desclassificada a conduta do Réu para os tipos previstos no art. 202 ou
no art. 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, cumpre destacar que a conduta praticada pelo Apelante
está perfeitamente subsumida no tipo penal previsto no art. 290 do CPM, porque trouxe consigo substância
ilícita (maconha) em lugar sujeito à Administração Militar.
Enfatiza-se que não é possível reclassificar o delito quando a conduta do agente se amolda perfeitamente ao
tipo penal incriminador. Até porque procurar circunstâncias equivalentes em outros preceitos para tentar
beneficiar o Acusado com uma pena mais branda gera o hibridismo normativo, o que é incompatível com o
Princípio da Especialidade.
O art. 202 do CPM, que traz a figura da embriaguez em serviço, não se relaciona com a conduta praticada pelo
Réu, pois sequer há indícios de que consumiu álcool dentro da Unidade Militar. Tampouco se verifica a
possibilidade de aplicação do art. 291, Parágrafo único, inciso I, do CPM (casos assimilados), que faz referência
à receita legal, pois a substância entorpecente que o militar portava era ilícita e de uso proscrito. As situações
descritas no inciso I do art. 291 dizem respeito a drogas lícitas em que o militar tem sob sua guarda ou
cuidado, o que é absolutamente diferente da conduta prevista no art. 290 do CPM, a qual, de fato, foi praticada
pelo ex-Sd Ex WESLEY RODRIGUES BATISTA.
Portanto, o enquadramento correto não deve ser feito tendo como base a pena aplicada, mas, sim, a conduta
praticada pelo agente. Portanto, não há qualquer espaço para, no caso em análise, proceder à desclassificação,
pois a prática delitiva encontra perfeita correspondência no art. 290 do CPM.
Portanto, considerando as provas contidas nos autos, a condenação deve ser mantida.
No que tange ao pleito alternativo para que se proceda à substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 do Código Penal, aplicável por analogia, adianto ser incabível a
aplicação desses institutos na Justiça Militar da União.
O aludido instituto é uma espécie de pena alternativa aplicada em substituição à pena privativa de liberdade,
que consiste na supressão ou diminuição de um ou mais direitos do condenado. Segundo o art. 43 do Código
Penal comum, são penas restritivas de direitos: a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação
de serviço à comunidade ou a entidades públicas, a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/10/2020 20:27:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123ea99896
semana.
Essa é a remansosa jurisprudência desta Corte, conforme se observa do seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DANO CULPOSO
EMAPARELHAMENTO DE GUERRA OU UTILIDADE MILITAR. AUTORIA, MATERIALIDADE
ECULPABILIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. (...) SUBSTITUIÇÃO DEPENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO APLICAÇÃONA JUSTIÇA
CASTRENSE. PROVIMENTO PARCIAL. (...) No âmbito do Direito Penal militar, não se aplica o art.
44 do CP, para substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
(Precedente da Corte). Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda. Decisão
unânime." (Apelação nº 17-05.2014.7.05.0005. Relator: Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Julgamento: 2/2/2016, Publicação: 22/2/2016. DJe: 22/2/2016).
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria, como se verifica do julgado relacionado a seguir,
in verbis:
"PENA - PROCESSO PENAL MILITAR - SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o
critério da especialidade, descabe observar o disposto no artigo 44 do Código Penal, no que
prevê a substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos - precedentes: recurso
extraordinário nº 273.900, relator o ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus nº 94.083,
relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas corpus nº 91.709, relatora a ministra Cármen
Lúcia." (Habeas Corpus nº 127.199/BA. Relator: Ministro Dr. MARCO AURÉLIO MELO. Julgado:
25/4/2017. Publicado DJe de 10/5/2017).
Apesar de reconhecer o caráter sócio/educativo presente nessas penas alternativas, muitas vezes até mais
eficiente que a aplicação da pena de restrição da liberdade ou mesmo a concessão do sursis, este Tribunal,
conforme demonstrado, tem reiteradamente manifestado pela não aceitação desses institutos.
Por fim, a DPU presquestiona expressamente do art. 1º, inciso III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, alínea "d",
XLVII, alínea "e", LIV e LV, tudo da Constituição Federal Brasileira.
Cumpre observar, nesse aspecto, que a Defesa sequer apontou as situações que porventura afrontaram os
aludidos preceitos constitucionais, restringindo-se a elencar os dispositivos que entende terem sido violados.
Ora, a mera citação dos artigos não se presta ao prequestionamento, que tem por supedâneo a discussão
constitucional sobre pontos relativos à demanda em apreço.
Certo é que a ação penal militar observou o estrito cumprimento do Código Penal Militar e do Código de
Processo Penal Militar, sendo certo que o Apelante foi devidamente assistido pela Defensoria Pública da União
em todas as fases processuais, não havendo qualquer mácula que pudesse ensejar o reconhecimento de
afrontas à Constituição Federal de 1988.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação.
Diante do exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Faço a presente Declaração de Voto Convergente para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.